Tribunal: TJDFT
Processo: 0038729-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA NO RESP 1.939.381/DF. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. POSTERIOR ADESÃO A PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.
1. De acordo com o art. 840 do CC, é lícito aos interessados prevenirem ou encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, mediante transação, desde que envolvam direitos patrimoniais de caráter privado (art. 841 do CC).
2. A participação e adesão da parte a programa de renegociação de imóveis veiculado em edital de licitação não caracteriza transação na forma preconizada no art. 842 do CC. Seja porque, recaindo sobre direitos contestados em juízo, a transação deve ser feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes, o que não ocorreu. Seja porque, diante das condições previamente estabelecidos no edital e aplicável a todos os licitantes, não a possibilidade de “concessões mútuas” para pôr fim à demanda. Logo, descabida a homologação judicial.
3. Ao aderir ao programa de renegociação do imóvel e sagrar-se vencedor, houve novação da dívida, ressaltando a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
5. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, o que, no caso, não há elementos mínimos para ser imputada ao réu.
6. Escorreita a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, tendo em vista a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, porquanto requereu a resolução judicial do contrato com base na teoria da imprevisão, contudo, depois aderiu a programa de renegociação do imóvel, dando causa a extinção do processo.
7. Levando-se em conta o trabalho adicional em grau recursal, os honorários de sucumbência devem ser majorados em apenas 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e em parte acolhidos com efeitos infringentes.